Tribunal: TJDFT
Processo: 0007255-51.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (03) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor.
4. Apelo não provido.